Tribunal: STF
Processo: Pet 13236
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE, por prevenção à Pet. 12.100/DF, com representação da Polícia Federal, por meio da qual se requereu a prisão preventiva de HÉLIO FERREIRA LIMA (CPF 052.840.557-80), MÁRIO FERNANDES (CPF: 808.839.907-68), RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA (CPF 079.879.987-02), WLADIMIR MATOS SOARES (CPF 576.348.905-53) e RODRIGO BEZERRA AZEVEDO (CPF 641.816.003-78), além da realização de busca e apreensão em face de LUCAS GARELLUS (CPF 732.223.131-72), RODRIGO AZEVEDO (CPF 641.816.003-78) e WLADIMIR MATOS SOARES (CPF 576.348.905-53) e da realização de busca pessoal em face de HÉLIO FERREIRA LIMA, LUCAS GARELLUS, MARIO FERNANDES, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO e WLADIMIR MATOS SOARES.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento das medidas cautelares, nos termos da representação policial, incluída a prisão preventiva de HÉLIO FERREIRA LIMA (ASSCRIM/PGR N. 1499110/2024), as quais deferi em 17/11/2024.



    Os mandados foram cumpridos em 19/11/2024, com a audiência de custódia de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO sendo realizada na mesma data.



    A Defesa de RODRIGO BEZERRA AZEVEDO (CPF 641.816.003-78) informou que o investigado “no dia 15/12/2022, data de seu aniversário, estaria em sua residência em Goiânia/GO comemorando com sua família” e que “foram realizadas duas compras com seu cartão de crédito, ambas destinadas à empresa RAPPI”.



    Ao final, requereu a expedição de ofício (eDoc. 100):



    “1. À Concessionária Triunfo Transbrasiliana, para que informe os veículos em nome de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, placas: PHN4I88 e RBZ5A29, foram registrados nos pedágios entre as cidades de Goiânia/GO e Brasília/DF, no dia 15/12/2022. 



    2. Às Secretarias de Trânsito de Goiânia/GO e Brasília/DF, para que informem se os veículos em nome de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, placas: PHN4I88 e RBZ5A29, foram flagrados por radares nas rodovias que ligam as cidades de Goiânia/GO e Brasília/DF, no dia 15/12/2022.”



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 14 do Código de Processo Penal, a realização de diligências na fase investigatória será realizada, ou não, a juízo da autoridade competente.



    Nesse aspecto, os autos atualmente encontram-se na Procuradoria-Geral da República, para manifestação quanto ao relatório final apresentado pela Polícia Federal, razão pela qual não se revela, por ora, o momento processual adequado para requerimento de produção probatória.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento de RODRIGO BEZERRA AZEVEDO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente